Tribunal: STJ
Processo: 0000451-61.2024.8.13.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123298 - MG(2025/0474948-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ISRAEL GONCALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: RIDER CÂNDIDO DIAS - MG091336
AGRAVADO
: SEVANIL JOSE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 744f9eae-2c40-4e6a-ad3e-8f1d3563608b

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 744f9eae-2c40-4e6a-ad3e-8f1d3563608b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123298 - MG(2025/0474948-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ISRAEL GONCALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: RIDER CÂNDIDO DIAS - MG091336
AGRAVADO
: SEVANIL JOSE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática em que não conheci do
agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES - PREJUDICIAL DE
Documento eletrônico VDA55905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 0aa6569d-3d35-4e04-974b-191e2933a00f

NULIDADE DA PROVA COLHIDA PELA ANÁLISE DOS DADOS DOS
TELEFONES – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –
AUTORIZAÇÃO DOS RÉUS PARA ACESSO AOS APARELHOS –
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DE ADULTERAÇÃO DOS
DADOS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – IMPUTAÇÃO DE FATOS
DISTINTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO
A UM DESSES FATOS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS –
ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO
DE CORRÉUS COM A DROGA APREENDIDA EM PODER DE UM DELES
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PEQUENA QUANTIDADE DE CRACK
APREENDIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL – POSSE
PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
1. Diante da
LEI No 9.099/90.
existência de autorização dos réus para acesso aos aparelhos de telefonia
celular apreendidos, inclusive com o fornecimento de senha, é de se afastar
a alegação e nulidade da prova colhida dessa forma. 2. Na dicção do STJ,
"não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum
elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de
quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n. 574.131/RS,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
D Je
25/8/2020,
-, sendo esta a hipótese dos autos. 3. O colendo Superior Tribunal
4/9/2020)
de Justiça tem entendido que “(...) A ausência de apreensão de drogas na
posse direta do agente não afasta a materialidade do crime de tráfico
quando comprovada pela apreensão de entorpecentes com outros
integrantes da organização criminosa da qual fazia parte. (...)” (AgRg no HC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
968.762/MG,
DJEN de
. 4. A Terceira Seção do colendo Superior
5/3/2025,
11/3/2025)
Tribunal de Justiça, no julgamento do ER Esp n.
pacificou o
1.544.057/RJ,
entendimento no sentido de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é
imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo
entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado.
Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime
seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento
corroborado no julgamento do HC n.
5. De se proceder à
686.312/MS.
desclassificação do crime de tráfico para uso próprio quando a quantidade
de droga e a ausência de evidências de comercialização não autorizam o
reconhecimento da destinação mercantil do material entorpecente
apreendido. 6. Ausente demonstração segura do vínculo dos corréus com a
droga apreendida em poder de um dos acusados, a absolvição desses é
medida de rigor. 7. Consoante orientação sedimentada naSúmula 337/STJ,
havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão
punitiva - como verificado na espécie, em que foi desclassificada a conduta
do delito de tráfico para a prevista no artigo 28 da Lei n.o
-, é
11.343/2006
cabível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.o 9.099/1995.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.248-
1.257).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 0aa6569d-3d35-4e04-974b-191e2933a00f

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e Súmula n.
Entretanto, a
Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA55905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 0aa6569d-3d35-4e04-974b-191e2933a00f

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 0aa6569d-3d35-4e04-974b-191e2933a00f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474948-3
AREsp 3.123.298 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004516120248130417 10000241743236000 10000241755057000
10000244079737001 10000244079737002 10000244079737003
10000244079737004 4516120248130417
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ISRAEL GONCALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: RIDER CÂNDIDO DIAS - MG091336
AGRAVADO
: SEVANIL JOSE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
CORRÉU
: LUIZ AUGUSTO SOARES DIAS
CORRÉU
: KAUAN VICTOR MENEZES DUARTE
CORRÉU
: MATEUS HENRIQUE TORRES GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ISRAEL GONCALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: RIDER CÂNDIDO DIAS - MG091336
AGRAVADO
: SEVANIL JOSE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<50803074548@
2025/0474948-3 - AREsp 3123298 Petição : 2026/0017350-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 12A7A31D-03DF-441B-A3AC-41CD68750E36